Tribunal: STJ
Processo: 0015644-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976139 - PR (2025/0015644-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS JOSE DA SILVA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - PR055717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. INCOMPATIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS
DA TRANSFERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em
presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos
motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema ou,
ainda, à superação de eventual conflito de competência suscitado. Tal
entendimento jurisprudencial deriva da interpretação sistemática dos
dispositivos legais que norteiam o ingresso no Sistema Penitenciário
Federal, os quais demonstram a absoluta incompatibilidade entre os
motivos que autorizam a inclusão do preso e os benefícios liberatórios da
execução (CC n. 125.871/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe
(AgRg no CC 131.887/RJ, Terceira Seção, Rel.
7/6/2013)
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.4.2014)" (AgRg no CC n. 146.418
/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
.
14/6/2016)
2. A impossibilidade de progressão de regime em presídio federal,
portanto, não se relaciona com a competência ou não para resolução de
incidentes da execução, mas da absoluta incompatibilidade entre os
Documento eletrônico VDA51683915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 78ddd8cc-9c39-4945-9d31-91b10463308e

motivos que autorizam a inclusão do preso no regime diferenciado e os
benefícios da execução (AgRg nos EDcl no CC n. 183.975/MS, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022,
DJe de
).
2/3/2022.
3. No caso concreto, foi negado o pedido de progressão de regime e
mantida a permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal, sob
a alegação de incompatibilidade entre a progressão de regime e a
continuidade no sistema federal devido à alta periculosidade do
reeducando, ainda que preenchidos os requisitos do § 1o do
da
art. 112
LEP.
4. A decisão que negou o benefício encontra amparo na jurisprudência
desta Corte Superior ao estabelecer que, justificada a hipótese de
transferência ao Sistema Federal por razões de ordem pública, configura-
se, enquanto perdurarem as razões que motivaram a transferência,
situação de incompatibilidade com a progressão de regime. Quanto ao
pedido subsidiário de devolução dos autos para o Sistema Penitenciário
Estadual a fim de que o Juízo Estadual decida acerca da progressão de
regime, o exame da matéria está prejudicado enquanto persistirem as
razões que justifiquem a permanência no Sistema Penitenciário Federal.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 78ddd8cc-9c39-4945-9d31-91b10463308e

Documento eletrônico VDA51683915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 78ddd8cc-9c39-4945-9d31-91b10463308e

AgRg no HABEAS CORPUS No 976139 - PR (2025/0015644-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS JOSE DA SILVA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - PR055717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS
MOTIVOS DA TRANSFERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em
presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos
motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema ou,
ainda, à superação de eventual conflito de competência suscitado. Tal
entendimento jurisprudencial deriva da interpretação sistemática dos
dispositivos legais que norteiam o ingresso no Sistema Penitenciário
Federal, os quais demonstram a absoluta incompatibilidade entre os
motivos que autorizam a inclusão do preso e os benefícios liberatórios
da execução (CC n. 125.871/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Seção, DJe
) (AgRg no CC 131.887/RJ, Terceira
7/6/2013
Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.4.2014)" (AgRg no
CC n. 146.418/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, DJe de
).
14/6/2016
2. A impossibilidade de progressão de regime em presídio federal,
portanto, não se relaciona com a competência ou não para resolução de
incidentes da execução, mas da absoluta incompatibilidade entre os
motivos que autorizam a inclusão do preso no regime diferenciado e os
Documento eletrônico VDA51372563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 263bd6cb-c6bf-4631-8e3e-cc3c70dba576

benefícios da execução (AgRg nos EDcl no CC n. 183.975/MS, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
,
23/2/2022
DJe de
.).
2/3/2022
3. No caso concreto, foi negado o pedido de progressão de regime e
mantida a permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal,
sob a alegação de incompatibilidade entre a progressão de regime e a
continuidade no sistema federal devido à alta periculosidade do
reeducando, ainda que preenchidos os requisitos do § 1o do art. 112 da
LEP.
4. A decisão que negou o benefício encontra amparo na jurisprudência
desta Corte Superior ao estabelecer que, justificada a hipótese de
transferência ao Sistema Federal por razões de ordem pública, configura-
se, enquanto perdurarem as razões que motivaram a transferência,
situação de incompatibilidade com a progressão de regime. Quanto ao
pedido subsidiário de devolução dos autos para o Sistema Penitenciário
Estadual a fim de que o Juízo Estadual decida acerca da progressão de
regime, o exame da matéria está prejudicado enquanto persistirem as
razões que justifiquem a permanência no Sistema Penitenciário Federal.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
CARLOS JOSÉ DA SILVA FERNANDES interpõe agravo regimental
contra decisão de minha relatoria em que deneguei a ordem em seu habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente, cumprindo pena no Sistema
Penitenciário Federal, teve o pedido de progressão de regime negado pelas
instâncias ordinárias, ao fundamento de que a sua permanência no referido sistema,
por razões de segurança pública, é incompatível com a concessão de benefícios da
execução penal.
A defesa insiste nos seguintes pontos: a) a concessão da progressão de
regime para o semiaberto, com seu retorno ao estado de origem; b)
subsidiariamente, o retorno do preso ao estado de origem para que o juízo estadual
Documento eletrônico VDA51372563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 263bd6cb-c6bf-4631-8e3e-cc3c70dba576

se manifeste sobre o benefício; ou c) a definição de critérios objetivos para a
progressão de regime no Sistema Penitenciário Federal.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento pelo
colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O pedido de progressão de regime feito pelo impetrante foi negado sob o
argumento de que a permanência no Sistema Penitenciário Federal obsta a
concessão de benefícios liberatórios. O acórdão que negou o benefício da
progressão de regime foi assim ementado (fls. 22-23, destaquei):
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
PERMANÊNCIA.
PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE.
A inclusão e a permanência de presos em penitenciárias federais
são medidas adotadas em situações excepcionais, entendidas
como as que provocam desequilíbrio à ordem pública.
Consoante Súmula 662 do STJ a prorrogação do prazo de
permanência no Sistema Penitenciário Federal não necessita fato
novo, bastando a persistência dos motivos que ensejaram a
transferência inicial do apenado.
A periculosidade de um indivíduo, verificável pelo histórico dos
crimes por ele praticados, constitui fundamento hábil a justificar
sua inclusão e manutenção em estabelecimento prisional com
controle mais rigoroso.
A permanência do custodiado no Sistema Penitenciário Federal
evidencia a necessidade de sua sujeição a controle rigoroso,
inviabilizando a progressão de regime.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça, os
motivos autorizadores da inclusão do custodiado no Sistema
Penitenciário Federal são incompatíveis com os benefícios da
execução.
Documento eletrônico VDA51372563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 263bd6cb-c6bf-4631-8e3e-cc3c70dba576

A decisão encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior ao
estabelecer que, justificada a hipótese de transferência ao Sistema Federal por
razões de ordem pública, configura-se, enquanto perdurarem as razões que
motivaram a transferência, situação de incompatibilidade com a progressão de
Nesse sentido:
regime.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
PERMANÊNCIA
DOS
MOTIVOS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
"A concessão do benefício da progressão de regime ao apenado
em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à
ausência dos motivos que justificaram a transferência originária
ou, ainda, à superação de eventual conflito de
para esse sistema
competência suscitado. Tal entendimento jurisprudencial deriva
da interpretação sistemática dos dispositivos legais que norteiam o
ingresso no Sistema Penitenciário Federal, os quais demonstram a
absoluta incompatibilidade entre os motivos que autorizam a
' (CC n.
inclusão do preso e os benefícios liberatórios da execução
125.871/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
DJe
) (AgRg no CC 131.887/RJ, Terceira Seção, Rel.
7/6/2013
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.4.2014)" (AgRg no CC n.
146.418/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, DJe de
).
14/6/2016
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 695.211/RO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
.)
1/12/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
CONDENADO QUE SE ENCONTRA EM PRESÍDIO
FEDERAL.
PERSISTÊNCIA
DOS
MOTIVOS
QUE
ENSEJARAM SUA TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Somente é possível a concessão do benefício da progressão de
regime, nos casos em que o apenado que se encontra em presídio
federal, na hipótese de não mais subsistir motivos para sua
permanência nesse sistema.
A impossibilidade de progressão de regime em presídio federal,
portanto, não se relaciona com a competência ou não para
Documento eletrônico VDA51372563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 263bd6cb-c6bf-4631-8e3e-cc3c70dba576

resolução de incidentes da execução, mas da absoluta
incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do
preso no regime diferenciado e os benefícios da execução.
Precedentes.
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no CC n.
183.975/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/2/2022
2/3/2022

Assim, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Por sua vez, quanto ao pedido subsidiário de devolução dos autos para o
Sistema Penitenciário Estadual a fim de que o Juízo Estadual decida acerca da
progressão de regime, está definido que a manutenção da custódia em
estabelecimento penitenciário federal por razões de segurança pública acarreta
"[...] absoluta incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do
preso no regime diferenciado e os benefícios da execução" (AgRg nos EDcl no CC
n. 183.975/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.).
23/2/2022
2/3/2022
Pelas razões acima expostas, entendo que o pedido subsidiário também
não merece acolhida, já que o exame da matéria está prejudicado enquanto
persistirem as razões que justifiquem a permanência no Sistema Penitenciário
Federal.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51372563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 263bd6cb-c6bf-4631-8e3e-cc3c70dba576

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 976.139 / PR
Número Registro: 2025/0015644-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028969820184047000 90004521420244047000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ HENRIQUE BALDISSERA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - PR055717
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: CARLOS JOSE DA SILVA FERNANDES (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS JOSE DA SILVA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - PR055717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51650334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 163293ee-3e5f-44d1-9dd3-e5e2bc406ce4

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 163293ee-3e5f-44d1-9dd3-e5e2bc406ce4